Tribunal: TJDFT
Processo: 0708426-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708426-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO COUTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 112771864, proferida em liquidação de sentença proposta por PAULO COUTO, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que os juros de mora incidem a partir da citação, na liquidação de sentença; que devem ser aplicados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o ajuste do termo inicial dos juros e da tabela incidente. Custas recolhidas (ID 33643304). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. É irreparável, portanto, a decisão que observa a tese estabelecida, de caráter vinculante, por Corte Superior. Em relação aos índices aplicáveis de correção monetária, considerando que a liquidação foi proposta na Justiça Comum Estadual, não há qualquer justificativa para que atualização do débito observe tabela da Justiça Federal. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que “não pode ser acolhida a pretensão do Banco do Brasil de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital. (Acórdão 1381971, 07258268320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 10/11/2021). Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora